Tribunal: TJDFT
Processo: 0717320-53.2024.8.07.0020
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-08-06
Data de publicação: 2025-08-14

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA CONTRA MULHER. CONTRAVENÇÃO PENAL. VIAS DE FATO. CRIANÇAS. FILHAS MENORES. AUTORIA E MATERIALIDADE. COMPROVAÇÃO. PALAVRA DA VÍTIMA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta pela Defesa contra sentença que condenou o réu como incurso nas penas do artigo 21, da Lei de Contravenções Penais, por duas vezes, contra vítimas menores, tudo na forma dos artigos 5o e 7o, da Lei no 11.340/2006.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar se há provas suficientes para a condenação.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A materialidade e a autoria das infrações penais encontram respaldo nos autos, especialmente nas provas orais colhidas sob o crivo do contraditório.
4. A palavra da vítima, quando firme, coerente e corroborada por outros elementos probatórios, tem especial relevância nas infrações penais praticadas no âmbito da violência doméstica e familiar contra a mulher, sendo apta a fundamentar a condenação.
5. A jurisprudência reconhece que pequenas divergências em detalhes periféricos não comprometem a credibilidade da palavra da vítima quando o conjunto probatório é coeso.
IV. DISPOSITIVO
6. Apelação conhecida e desprovida.
Dispositivos relevantes citados: Código Penal, arts. 59, 61, I; Lei no 11.340/2006, arts. 5o e 7o; Lei de Contravenções Penais, art. 21.